Tribunal: TJBA
Processo: 8007003-28.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007003-28.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, KATHARINE LOUISE CARNEIRO SOUZA

APELADO: MARIA DE LOURDES DA SILVA CARVALHO

Advogado(s)
:
QUEZIA VITORIA BATISTA PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. TOI UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. MANUTENÇÃO DA MÉDIA DE CONSUMO APÓS A REGULARIZAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela concessionária ré contra sentença que declarou a inexistência de débito no valor de R$ 3.912,70, oriundo de suposta irregularidade no medidor, e a condenou ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais em razão da suspensão do fornecimento de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em aferir: (i) a validade do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) lavrado unilateralmente como prova de fraude; (ii) a exigibilidade do débito de recuperação de consumo; e (iii) a configuração de danos morais decorrentes do corte de energia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se as normas do CDC, inclusive a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva da concessionária. 4. O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), produzido unilateralmente pela concessionária, não goza de presunção absoluta de veracidade (art. 373, II, do CPC). Necessidade de corroboração por prova pericial imparcial sob o crivo do contraditório, o que não ocorreu na espécie. 5. A análise do histórico de consumo demonstra que não houve alteração significativa na média faturada após a troca do medidor/regularização, fato que desconstitui a presunção de que havia desvio beneficiando a unidade consumidora. 6. Aplicabilidade do
Tema Repetitivo 699 do STJ:
O corte administrativo exige apuração do débito com observância do contraditório e ampla defesa. Requisito não preenchido diante da prova exclusivamente unilateral. 7. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, configura dano moral
in re ipsa
. Precedentes do STJ (AgInt no AREsp 1.831.628/RS). 8. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado na origem mostra-se razoável e proporcional, não comportando redução, sob pena de aviltamento da função punitivo-pedagógica da reparação.

IV. DISPOSITIVO
9. Apelo conhecido e não provido. Majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC).

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII e 14; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 699; STJ, AgInt no AREsp 1.831.628/RS.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8007003-28.2025.8.05.0146,
em que figura como Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e
como Apelada
MARIA DE LOURDES DA SILVA CARVALHO,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça